Tribunal: TJSP
Processo: 2057756-59.2025.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Cautelar inominada ministerial – Condenação por tentativa de homicídio qualificado – Ajuizamento com vistas à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação ministerial – Pretensão que se acolhe – Incidência do tema 1068 do STF - Interpretação conforme a Constituição ao inciso I, alínea "e" do art. 492 do Código de Processo Penal - A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri

Ementa:
Cautelar inominada ministerial – Condenação por tentativa de homicídio qualificado – Ajuizamento com vistas à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação ministerial – Pretensão que se acolhe – Incidência do tema 1068 do STF - Interpretação conforme a Constituição ao inciso I, alínea "e" do art. 492 do Código de Processo Penal - A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada - Tese em regime de repercussão geral, aplicação imediata aos processos em andamento - Medida cautelar inominada deferida, expedindo-se mandado de prisão.